Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-27.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025819-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA DE SOUZA ALVES - CPF: 031.156.351-17 (RECORRENTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ONILDA DE OLIVEIRA - CPF: 941.692.921-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recorrente:
Fernanda Aparecida de Souza Alves

Recorrida:

Onilda de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO - CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recorrente:
Fernanda Aparecida de Souza Alves

Recorrida:

Onilda de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Fernanda Aparecida de Souza Alves
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.

241743732)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, por prescrição do direito em relação à ação de cobrança, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil e artigo 206, § 1, III do Código Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241743738
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, a fim de ser julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1025819-27.2023.8.11.0003

Recorrente:
Fernanda Aparecida de Souza Alves

Recorrida:

Onilda de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que reconheceu de oficio a prescrição do direito de cobrança e, por essa razão, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Da narrativa inicial a autora alega é credora da recorrida do valor total de
R$ 19.250,00 (dezenove mil e duzentos e cinquenta reais)
, provenientes de dois cheques nº 000171 e nº 000122, do Banco Siccob, com vencimentos em 18/06/2022 e 27/06/2022, conforme Id. 241743179.

Aduz que tentou por inúmeras vezes receber a quantia de forma amigável, contudo sem êxito, assim diante da inadimplência da recorrida propôs a presente ação de cobrança, tendo o pedido negado.

Sobre a matéria o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prevê que o prazo prescricional de 5 (cinco) para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Verifica-se que a emissão dos cheques foi respectivamente em 27/12/2021 e 18/03/2022, e, a ação foi ajuizada 21/08/2023, portanto não ocorreu a prescrição no presente caso.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES – DESNECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000234-79.2020.8.11.0034, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

RECURSO INOMINADO. CHEQUE PRESCRITO.
AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 62 LEI Nº 7.357/1985. AUSÊNCIA DE INDIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO

JURÍDICO SUBJACENTE QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DA CÁRTULA DE CRÉDITO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. De acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de cheque prescrito, com fundamento no art. 62, da Lei nº 7.357/85, deve ser demonstrado a ‘causa debendi’. Diante da ausência de comprovação da origem da dívida deve ser julgado improcedente a ação de cobrança. Recurso provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002228-42.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
AFASTADA
–
COBRANÇA DE
CHEQUES
–
PRESCRIÇÃO

AFASTADA
– SÚMULA 503 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1000264-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Importante destacar que no caso dos autos, por tratar-se de ação de cobrança, não existindo comprovação do negócio jurídico que deu origem a dívida, é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque os cheques já perderam sua natureza cambial, mas porque o artigo 62, da Lei n° 7.357/85, é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal".

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a prejudicial de prescrição, e, determinar o retorno do feito ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024